Tribunal: TJMT
Processo: 1037965-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037965-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR CANDIA BARBOSA - CPF: 030.438.581-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA FATURA EMITIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO POR MEIO DE LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não tendo a concessionária
de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente da fatura contestada na seara administrativa, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1037965-59.2018.8.11.0041

APELANTE:

LUCIMAR CANDIA BARBOSA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LUCIMAR CANDIA BARBOSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da
Ação de Revisão da Fatura de Consumo de Energia c/c Pedido de Dano Moral
ajuizada em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
que julgou
improcedentes

os pedidos iniciais e condenou a requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade dessa condenação, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença merece reforma, posto que
“
embora a empresa Apelada tenha alegado em sua defesa que realizou suposta vistoria no relógio medidor que estava instalado na residência da consumidora, ora apelante, não tendo nele encontrado nenhuma irregularidade ou anomalia, NÃO ANEXOU AO PROCESSO NENHUM DOCUMENTO COMPROVANDO A SUA REALIZAÇÃO
”
(sic).

Assevera que
“
a concessionária Apelada em sua defesa não apresentou NENHUM DOCUMENTO OU OUTRA PROVA a fim de demonstrar a realização da suposta vistoria que afirma ter realizado na unidade consumidora da Apelante”
(sic).

Afiança que
“
em razão da clara violação das normas setoriais vigentes e não restando comprovado nos autos a realização da notificação prévia do consumidor, tampouco a realização da vistoria técnica, resta evidente a necessidade de reforma da sentença de piso, para fins de se declarar a inexigibilidade da fatura questionada na petição inicial
”
(sic).

Aduz que
“comprovado de forma documental nos autos que a fatura impugnada na inicial (agosto/2018) foi emitida de forma irregular, já que apresentou valor e consumo elevado em razão do acumulo de consumo decorrente da ausência de leitura do relógio medidor nos meses que antecederam a sua emissão (fevereiro a julho)”
(sic).

Defende, ainda, que devida a condenação da parte apelada em danos morais pois em razão da cobrança de fatura irregular procedeu com a suspensão do fornecimento de energia do imóvel da Apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão inicial (id. 141986913.

A apelada ofertou as contrarrazões no Id. 141986917, rebatendo

os pontos suscitados no presente recurso, requerendo a
manutenção integral da sentença.

A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id. 142762687.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
LUCIMAR CANDIA BARBOSA
ajuizou a presente
Ação de Revisão da Fatura de Consumo de Energia c/c Pedido de Dano Moral
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, argumentando ser
titular da unidade consumidora n. 6/252593-9, cuja média de consumo sempre foi de 317 kWh. Pontua que no mês de agosto de 2018 foi surpreendida com uma fatura no valor de R$477,73, correspondente ao consumo de 580kWh.

Todavia, afirma que jamais consumiu o valor cobrado na fatura de energia elétrica contestada, razão pela qual efetuou uma reclamação no Procon, porém, não obteve solução para a readequação da referida fatura e que em razão do valor abusivo restou inadimplente com a fatura que ora se discute.

Aduz, a
inda, que houve o corte da energia por falta de pagamento da fatura ora contestada, razão pela qual pleiteou liminarmente o
restabelecimento dos serviços.

No mérito, pugnou pela revisão/readequação da fatura (08/2018), bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o valor da fatura contestada
reflete o real consumo utilizado pela consumidora e que não houve ato ilícito praticado pela requerida.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que não comprovada a legitimidade da cobrança relativa a fatura contestada, posto que embora a requerida alegue que realizou suposta vistoria no relógio medidor que estava instalado na residência da consumidora e que nele não encontrou nenhuma irregularidade ou anomalia, não fez qualquer prova de suas alegações.

Ainda, defende que comprovada a existência de dano moral indenizável, posto que em razão da cobrança de fatura irregular houve a suspensão do fornecimento de energia do imóvel da Apelante.

Pois bem.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo de 580 KW/h emitida em agosto de 2018 no valor de
R$477,73 (quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos),
gerada em valor acima da média de consumo referente à unidade consumidora no.
n. 6/252593-9.

Conforme histórico de consumo acostado aos autos é possível verificar que a média de consumo da unidade consumidora da autora de acordo com os 12 meses anteriores é de 386 KW/h de modo que o consumo médio da unidade é muito inferior ao valor cobrado no mês contestado.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente se faz necessária a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser a autora a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a regularidade no aumento da fatura de agosto de 2018, nos exatos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
apuração do aumento da fatura ora discutida
, ônus do qual não se desincumbiu.

Registro, por oportuno, que embora a parte requerida tenha alegado nos autos que procedeu com a vistoria e que não constatou qualquer irregularidade ou anomalia no medidor da autora não fez qualquer prova nesse sentido.

Logo, a elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura impugnada para a média de consumo.

De mais a mais, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que a apelada teve o fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora suspenso mesmo estando a fatura sendo contestada administrativamente, o que gera o dever de indenizar.

Aliás, nesse sentido, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade. É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.”
(TJ-MT 00585768920148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise,
tenho que o valor deve ser fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), pois condizente com os critérios acima delineados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de determinar a revisão da fatura com referência ao mês 08/2018 de acordo com a média de consumo
dos doze meses anteriores ao contestado
, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de relação contratual.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência de forma que condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com arrimo no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022